Tribunal: STF
Processo: RE 106826
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
PROCESSUAL.
MENORES. COLIDENCIA DE INTERESSES. CURADOR ESPECIAL: OBRIGAÇÃO DE
PROMOVER A DEFESA.
AO CURADOR ESPECIAL, NOMEADO EM FACE DE HAVER, NA LIDE, INTERESSES
DE MENORES CABE PROMOVER A DEFESA DESTES. E, VERIFICANDO-SE TER
SIDO ELA NÃO APENAS MAL CONDUZIDA, MAS, NA VERDADE, OMISSA, TEM-SE
QUE O OBJETIVO DA LEI FICOU FRUSTRADO, COM VULNERAÇÃO, EM
CONSEQUENCIA, DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DO
PROCESSO A PARTIR DA CONTESTAÇÃO DO CURADOR.